Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição n. 29.045/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE ADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Em 11.2.2026, não foram conhecidos os segundos embargos de declaração no recurso extraordinário opostos pela Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais - Profissionais de Segurança Pública Ferroviária - ANAPFF em decisão com a seguinte ementa:
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE ADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR EMBARGOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (fl. 1, e-doc. 285).

2. Publicada essa decisão em 12.2.2026, a agravante interpõe agravo regimental em 10.3.2026 (e-doc. 310). 

Alega que, “como a ausência de intimação do Ministério Público Federal é causa expressa de nulidade (Art. 178, I, CPC), inclusive, sendo o titular desta Ação Civil Pública, diligenciando impecavelmente pela procedência, em todos os recursos interpostos, até mesmo no Recurso Extraordinário em espeque, com relevante interesse público e social, a nulidade é insanável” (fl. 3, e-doc. 310).

Sustenta, sobre a legitimidade para interposição de embargos de declaração, que “o art. 138, § 1º, do CPC é enfático ao reconhecer a legitimidade do amicus curiae para ser autor dos embargos de declaração, como ressalva seu primeiro parágrafo” (fl. 5, e-doc. 310).

Afirma que, “ante a denegação da sustentação oral, que em muito contribuiria para arregimentar circunstâncias e fundamentos acerca do caminhar processual da Inicial, para, num segundo momento aquilatar, sopesar e validar a mutação e constitucionalização de vínculo (natureza da função), o Estado-juiz, também lhe subtraiu o Devido Processo Legal e excluiu da apreciação jurisdicional a lesão e ameaça aos seus Direitos (art. 5º, caput e inc. XXXV, CF/88 e art. 3º, CPC)” (fls. 7-8, e-doc. 310).

Assevera que a decisão agravada “negou vigência ao art. 7º, da Lei 8.906/1994, o art. 2º-B, da Lei 14.365/2022 e a Resolução 669/2020/STF, posto não oportunizado o prazo antecedente de 48 (quarenta e oito) horas, anterior ao início do Julgamento Virtual” (fl. 9, e-doc. 310).

Estes os pedidos:
“O provimento do Agravo Interno e/ou Embargos de Declaração, para declarar a nulidade do Acórdão, por ausência de intimação do MPF/PGR, desde a interposição do Agravo Regimental do SINDPFF-PE, bem como a nulidade pelo desconhecimento dos Declaratórios da ANAPFF e supressão da impossibilidade temporal para jungir a sustentação oral gravada, visto publicação posterior às 48 horas antecedentes à pauta (ofensa à Ampla Defesa e Contraditório);
A imprescindível intimação do Procurador-Geral da República, Ente principal ativo desta Ação Civil Pública; 
O reconhecimento de ‘Destaque’ (art. 21-B, § 3º, do RISTF), com vista dos demais Ministros da Primeira Turma, com a designação de julgamento presencial, com sustentação oral da Aspoffebrasil e outras Representações, inclusive da Procuradoria-Geral da República;
 O conhecimento alternativo como Embargos de Declaração, com o suprimento das lacunas e erros materiais discorridos, para a perfeita e integral apreciação meritória do Extraordinário;
 A apreciação da aplicação do art. 323-A, par. ún., do RISTF [Reafirmação de Jurisprudência dominante], com o reconhecimento do distinguishing;
O provimento do Agravo interno e/ou Embargos de Declaração, invalidando os atos praticados sem a intimação do MPF/PGR, retomando-se a marcha processual a partir da intimação supra” (fl. 24 e-doc. 310).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O presente agravo regimental contra a decisão interlocutória é intempestivo.

A decisão pela qual não conhecidos os segundos embargos de declaração no recurso extraordinário, opostos pela Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais - Profissionais de Segurança Pública Ferroviária - ANAPFF, foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 12.2.2026 (quinta-feira).

O agravo regimental foi protocolizado pela agravante em 10.3.2026, terça-feira (e-doc. 310), quando exaurido o prazo legal de quinze dias, previsto no art. 1.070 do Código de Processo Civil. 

Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O AGRAVO REGIMENTAL ESTÁ MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS INFRINGENTES FOI PUBLICADA EM 20/5/2025, SENDO QUE O AGRAVANTE SÓ INTERPÔS O PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL EM 27/5/2025, QUANDO O PRAZO FINDOU-SE EM 26/5/2025. 2. O ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FOI PUBLICADA EM 4/4/2025, SENDO CERTO QUE O ORA AGRAVANTE SOMENTE OPÔS OS EMBARGOS INFRINGENTES EM 27/4/2025, ISTO É INTEMPESTIVAMENTE, NA MEDIDA EM QUE O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS DITOS EMBARGOS FINDOU-SE EM 22/4/2025. 3. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO MINIMAMENTE APTO A DESCONSTITUIR OS ÓBICES APONTADOS. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (AP n. 2.420-ED-EI-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, C/C ARTIGO 81, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.249.253-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).

4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora